Tribunal: STJ
Processo: 0013678-40.1998.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1980045 - SP (2021
/0281111-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PAULO MIGUEL MARRACCINI
EMBARGANTE
: JOÃO CARLOS SANT'ANA
EMBARGANTE
: ALLIANZ DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: AGF DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: JORGE LAURO CELIDONIO - SP011717
FLÁVIO PEREIRA LIMA - SP120111
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
STEFANO MOTTA - SP292659
GABRIEL KUKULKA FIGUINHA - SP358723
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BRASIL DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA CEDANO - SP325481
MAYARA MICHELINI - SP408739
SHEILA AMENDOLA PANICA - SP263707
INTERES.
: NORWAGEN - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO ARENALES FRANCO - SP088395
ROBSON DA SANÇÃO LOPES - SP226746
INTERES.
: HNB - NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADO
: CLÁUDIO MUSSALLAM - SP120081
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARTS.
489, § 1o, E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
REVISÃO
DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não
proveu agravo interno em agravo em recurso especial, em ação civil
pública visando à execução de obras de infraestrutura em loteamento,
alegando contradição e omissão na decisão embargada.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve contradição na aplicação das
Súmulas 5 e 7 do STJ, considerando que a questão seria estritamente
Documento eletrônico VDA50984142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 96685d3e-b0b4-4cef-a3fd-48300f4b31c8

jurídica; (ii) houve omissão ao não reconhecer a responsabilidade
exclusiva da parte pelas obras, conforme decisão anterior do TJSP.
A contradição passível de correção por embargos de declaração é
aquela interna ao julgado, caracterizada pela dissonância entre os
fundamentos e a conclusão adotada, não se verificando tal
contradição no caso em tela.
A omissão relevante consiste na ausência de manifestação sobre
questão de fato ou de direito capaz de infirmar a conclusão adotada, o
que não se verifica, pois o acórdão embargado enfrentou
adequadamente a questão da responsabilidade solidária pelas obras
de infraestrutura.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/09/2025
29/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50984142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 96685d3e-b0b4-4cef-a3fd-48300f4b31c8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1980045 - SP (2021
/0281111-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PAULO MIGUEL MARRACCINI
EMBARGANTE
: JOÃO CARLOS SANT'ANA
EMBARGANTE
: ALLIANZ DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME
: AGF DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: JORGE LAURO CELIDONIO - SP011717
FLÁVIO PEREIRA LIMA - SP120111
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
STEFANO MOTTA - SP292659
GABRIEL KUKULKA FIGUINHA - SP358723
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BRASIL DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA CEDANO - SP325481
MAYARA MICHELINI - SP408739
SHEILA AMENDOLA PANICA - SP263707
INTERES.
: NORWAGEN - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO ARENALES FRANCO - SP088395
ROBSON DA SANÇÃO LOPES - SP226746
INTERES.
: HNB - NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADO
: CLÁUDIO MUSSALLAM - SP120081
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARTS.
489, § 1o, E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
REVISÃO
DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não
proveu agravo interno em agravo em recurso especial, em ação civil
pública visando à execução de obras de infraestrutura em loteamento,
alegando contradição e omissão na decisão embargada.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve contradição na aplicação das
Súmulas 5 e 7 do STJ, considerando que a questão seria estritamente
Documento eletrônico VDA50728824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: d2cdbdfa-9120-4414-affe-502f2fe5f7dd

jurídica; (ii) houve omissão ao não reconhecer a responsabilidade
exclusiva da parte pelas obras, conforme decisão anterior do TJSP.
A contradição passível de correção por embargos de declaração é
aquela interna ao julgado, caracterizada pela dissonância entre os
fundamentos e a conclusão adotada, não se verificando tal
contradição no caso em tela.
A omissão relevante consiste na ausência de manifestação sobre
questão de fato ou de direito capaz de infirmar a conclusão adotada, o
que não se verifica, pois o acórdão embargado enfrentou
adequadamente a questão da responsabilidade solidária pelas obras
de infraestrutura.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por AGF DO BRASIL LTDA.,
PAULO MIGUEL MARRACCINI e JOÃO CARLOS SANT’ANA (AGF e outtos), contra
acórdão desta Terceira Turma que decidiu pelo não provimento do agravo interno no
agravo em recurso especial.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC.
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
RESPONSABILIDADE
DO
MUNICÍPIO
NÃO
RECONHECIDA.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REVISÃO. SÚMULA No 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem os vícios elencados
nos arts. 489 e 1022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a
pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando
rediscutir matéria que já foi analisada. 2. Rever as conclusões quanto
à ilegitimidade passiva e a responsabilidade das partes envolvidas
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em
razão dos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do STJ. 3. Não sendo a linha
argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos
fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não
se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele
ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno
não provido. (e-STJ, fls. 3487-3488)

Nas razões dos presentes aclaratórios, AGF e outros apontaram (1)
contradição no acórdão embargado ao aplicar as Súmulas 5 e 7 do STJ, uma vez que
a questão seria estritamente jurídica e demandaria apenas revaloração dos fatos já
delineados;
omissão sobre a conclusão do TJSP de que a NORWAGEN -
(2)
ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA (NORWAGEN) é responsável pelas obras de
infraestrutura, conforme decisão anterior do próprio tribunal. (e-STJ, fls. 3.525-3.531).
Documento eletrônico VDA50728824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: d2cdbdfa-9120-4414-affe-502f2fe5f7dd

Houve apresentação de contraminuta pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo defendendo que os embargos de declaração possuem caráter nitidamente
infringente, buscando reexaminar questões já decididas. (e-STJ, fls. 3.572-3.583).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de embargos de declaração em que se discute a alegada
contradição e omissão no acórdão embargado, que manteve a condenação dos
embargantes na execução das obras de infraestrutura no loteamento Parque
Residencial do Castelo.
O objetivo recursal é decidir se
houve contradição na aplicação das
(i)
Súmulas 5 e 7 do STJ, considerando que a questão seria estritamente jurídica; (ii)
houve omissão ao não reconhecer a responsabilidade exclusiva da NORWAGEN pelas
obras, conforme decisão anterior do TJSP.
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que a decisão
contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC).
Trata-se de recurso de
, onde é de rigor que a
fundamentação vinculada
parte aponte precisamente a existência de tais defeitos, porque é inadmissível recurso
rotulado como embargos de declaração, mas com o fim de pedir reconsideração ou
simples reexame da matéria decidida.
No caso em tela, o acórdão embargado não padece de qualquer omissão ou
contradição.

(1) Da contradição
AGF e outros sustentam que a decisão embargada seria contraditória, sob
o ao afirmar que "ao julgar o agravo interno interposto pela Norwagen, essa c. Terceira
Turma trouxe aos autos trecho do Acórdão Recorrido que, por si só, traz todas as
premissas fáticas necessárias à apreciação da responsabilidade da Norwagen" (e-STJ,
fl. 3.527)
A jurisprudência desta Corte entende que a contradição passível de
correção por meio de embargos de declaração é aquela interna ao julgado,
caracterizada pela dissonância entre os fundamentos e a conclusão adotada.
Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50728824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: d2cdbdfa-9120-4414-affe-502f2fe5f7dd

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou
provimento a agravo interno em recurso especial em razão de
irregularidade no recolhimento das custas processuais, caracterizando
a deserção do recurso.
2. A parte embargante alega a existência de vícios no julgado, nos
termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta contradição ou erro material que justifiquem a
oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. A decisão embargada foi clara e coerente, não apresentando
qualquer vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que é deserto o recurso especial instruído, no momento da sua
interposição, com documento de pagamento inidôneo, seja pela
incorreção ou ausência do número do código de barras da GRU das
custas destinadas ao STJ.
6. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se a
uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo
apresenta outra.
7. O erro material se refere à incorreção do modo de expressão do
conteúdo decisório. Não há erro material quando a decisão embargada
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo. O erro material apenas se caracteriza por
equívoco evidente e meramente formal, como a grafia incorreta de
nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes na
numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela
parte.
IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.664.415/SP, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
23/6/2025
.)
26/6/2025

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. OMISSÕES. QUESTÕES
RELEVANTES
DOS
LAUDOS
PERICIAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
(....)
4. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos
declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou
incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado
em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à
incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo
embargante como correto" (EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
).
4/2/2025
7/2/2025
(...)
6. Recurso especial conhecido e provido.
Documento eletrônico VDA50728824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: d2cdbdfa-9120-4414-affe-502f2fe5f7dd

Dispositivos citados: arts. 32 e 87, § 1o, do Código de Ética Médica
(Resolução no 2217 do Conselho Federal de Medicina-CFM); arts. 3o e
4o da Portaria 1.820/2009 do Ministério da Saúde; art. 489, § 1o, IV, do
CPC.
(REsp n. 2.166.490/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
26/5/2025
Assim, não há como se adotar outra decisão (acórdão do Agravo retido da
NORWAGEN) para alegar contradição com o acordão que se embarga.
O que se verifica é que não há contradição e que a pretensão de AGF e
outros desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, sendo forçoso
reconhecer que pretendem, na verdade, o rejulgamento da causa.
A alegada contradição refere-se a mero inconformismo com a decisão que
chegou a conclusão diversa daquela esperada por AGF e outros.
Em suma, o acórdão embargado está plenamente fundamentado e não
padece de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. Não há, portanto, contradição
a sanar, mas apenas nova tentativa dos embargantes de rediscutir matéria já decidida.

(2) Da omissão
A omissão relevante, a ensejar embargos de declaração, consiste na
ausência de manifestação sobre questão de fato ou de direito capaz, por si só, de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Os embargantes alegam omissão do acórdão no que tange ao
reconhecimento da responsabilidade exclusiva da NORWAGEN, já apontada, em seu
entender, nas instâncias ordinárias.
Todavia, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão,
consignando que o Tribunal de Justiça paulista reconheceu a responsabilidade
solidária da BRASIL DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA (BRASIL) e afastou a
legitimidade passiva do Município de Bauru e do DAE-Bauru, com base no conjunto
probatório dos autos.
A decisão destacou, ademais, que a BRASIL, na condição de loteadora,
ostenta obrigação legal de promover as obras de infraestrutura, nos termos do art. 18,
V, da Lei 6.766/79.
A propósito, trecho do acórdão embargado:
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que (1) ocorreu a
violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, haja vista que não
houve pronunciamento sobre o anterior reconhecimento da
responsabilidade da NORWAGEN - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
LTDA. (NORWAGEN) e sobre a ilegitimidade passiva da ora
agravante, (...)
(1) Da ausência de negativa de prestação jurisdicional Nas razões do
seu recurso especial, BRASIL alegou a violação dos arts. 489, § 1o , e
Documento eletrônico VDA50728824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: d2cdbdfa-9120-4414-affe-502f2fe5f7dd

1.022 do CPC porque o acórdão recorrido deixou de analisar questões
essenciais ao deslinde da controvérsia.
(...)
De fato, observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
abordou os temas, concluindo que (i) a agravante BRASIL possui
responsabilidade solidária pela execução das obras de infraestrutura
pendentes no loteamento Parque Residencial do Castelo e (ii) o
Município de Bauru e o DAE-Bauru não possuem legitimidade passiva,
conforme a transcrição a seguir:
A Ação Civil Pública é, nos termos do artigo 109, III da CF
/88, o instrumento adequado para defesa da ordem
jurídica dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
[...]Quanto ao agravo retido reiterado no apelo da corre
Brasil de Imóveis, merece ser desprovido, conquanto se
entenda pela responsabilidade solidária do Município, em
casos de parcelamento do solo em loteamentos ou
ausência de infraestrutura, não se cuida de litisconsórcio
passivo necessário [...] Quanto à alegada ilegitimidade
passiva da apelante BRASIL DE IMÓVEIS, o mesmo
precedente do C. STJ, antes mencionado, aproveita para
seu afastamento, conquanto esta, na qualidade de
loteadora, possui a obrigação legal de promover as obras
de infraestrutura (art. 18, V, da Lei 6.766/79). Também
responsáveis solidários são a denunciada e também
apelante AGF do Brasil, bem como os demandados
Miguel Marraccini-e João- Earlos-Sanfanna [...] Quanto à
matéria de fundo, tem-se que o vasto conjunto probatório
é suficiente para se concluir que o loteamento Parque
Residencial do Castelo carece de diversas obras básicas
de infraestrutura, conforme resposta aos quesitos do
Ministério Público, ao dizer que (fls. 2.029 e seguintes): (e-
STJ, fls. 2.847-2.854)
Dessa forma, não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do
CPC, evidenciando-se que o recurso possui caráter nitidamente
infringente, buscando reexaminar questões já decididas. A
jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar que, se os
fundamentos apresentados são suficientes para sustentar a decisão, o
magistrado não é obrigado a responder individualmente a cada
argumento levantado pela parte. (e-STJ, fls. 3.504-3.509).

Em suma, os fundamentos invocados pela AGF e outros não evidenciam a
existência de omissão a ser sanada, mas traduzem inconformismo com a decisão que
lhes foi desfavorável, finalidade para a qual não se presta a via dos embargos de
declaração.
Confiram-se os precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA
Documento eletrônico VDA50728824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: d2cdbdfa-9120-4414-affe-502f2fe5f7dd

DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. INCONFORMISMO DA
PARTE. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA OACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou não ser possível o conhecimento da alegação de ofensa
aos arts. 605, II, e 607 do CPC, e 1.029 do CC, pois esta Corte
Superior tem o entendimento de que, na hipótese de direito de recesso
exercido por envio de notificação, o termo final para a apuração de
haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da
notificação extrajudicial pela sociedade.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AREsp n. 2.854.033/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/6/2025
3/7/2025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO
QUE
ENFRENTOU
TODAS
AS
ALEGAÇÕES
SUSCITADAS PELA EMBARGANTE NO TOCANTE À QUESTÃO DE
FUNDO DISCUTIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
DECISUM.
MERO
INTUITO
DE
REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS ACOLHIDOS PELA TURMA
JULGADORA, A FIM DE FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA
MULTA PREVISTA NO ART. 535, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
/1973 NÃO ANALISADO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS
OPOSTOS
NA
ORIGEM
COM
NÍTIDO
INTUITO
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA
DE CARÁTER PROTELATÓRIO. SÚMULA 98/STJ. REFORMA DO
ACÓRDÃO
NESSE
PONTO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA AFASTAR
A MULTA FIXADA NA ORIGEM.
1. Da leitura do acórdão embargado, constata-se que não há
quaisquer omissões, contradições ou obscuridades em relação ao
mérito da causa, pois todas as matérias impugnadas pela embargante
foram devidamente analisadas e refutadas pela Turma julgadora.
2. A pretensão da embargante é nitidamente de tentar rediscutir os
fundamentos adotados no acórdão embargado, a fim de fazer
prevalecer o voto vencido, o que não se coaduna com a via dos
embargos de declaração.
3. Em relação à afronta ao art. 538 do CPC/1973, melhor sorte assiste
à embargante, pois, de fato, não houve análise acerca do pedido de
afastamento da multa aplicada pelo Tribunal de origem.
4. Na hipótese, havendo a oposição de embargos de declaração com
o nítido intuito de obter o prequestionamento expresso dos dispositivos
legais correlatos, a fim de subsidiar a interposição de futuro recurso
especial, deve ser afastada a aplicação da multa prevista no art. 538,
Documento eletrônico VDA50728824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: d2cdbdfa-9120-4414-affe-502f2fe5f7dd

parágrafo único, do CPC/1973, nos termos do que proclama a Súmula
98/STJ ("Embargos de declaração manifestados com notório propósito
de prequestionamento não tem caráter protelatório").
5. Embargos acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes.
(EDcl no REsp n. 1.418.712/PE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/5/2024
29/5/2024

Assim, resta claro que não houve qualquer omissão, mas apenas juízo
desfavorável às pretensões dos embargantes.
Por tais razões,
os presentes embargos de declaração opostos
REJEITO
por AGF DO BRASIL LTDA., PAULO MIGUEL MARRACCINI e JOÃO CARLOS SANT’
ANA
É como voto.
Por oportuno, advirto que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação à penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50728824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:28
Código de Controle do Documento: d2cdbdfa-9120-4414-affe-502f2fe5f7dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.980.045 / SP
Número Registro: 2021/0281111-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00136784019988260071
0013678401998826007116951998
136784019988260071
13678401998826007116951998 16951998
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO MIGUEL MARRACCINI
AGRAVANTE : JOÃO CARLOS SANT'ANA
AGRAVANTE : ALLIANZ DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
OUTRO
NOME
: AGF DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : JORGE LAURO CELIDONIO - SP011717
FLÁVIO PEREIRA LIMA - SP120111
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
STEFANO MOTTA - SP292659
GABRIEL KUKULKA FIGUINHA - SP358723
AGRAVANTE : BRASIL DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : CAMILA CEDANO - SP325481
SHEILA AMENDOLA PANICA - SP263707
MAYARA MICHELINI - SP408739
AGRAVANTE : NORWAGEN - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO ARENALES FRANCO - SP088395
ROBSON DA SANÇÃO LOPES - SP226746
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50972960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:33
Código de Controle do Documento: 01063041-c0fe-47a3-a6bc-a58fda20a622

INTERES.
: HNB - NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADO
: CLÁUDIO MUSSALLAM - SP120081
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAULO MIGUEL MARRACCINI
EMBARGANTE : JOÃO CARLOS SANT'ANA
EMBARGANTE : ALLIANZ DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
OUTRO NOME : AGF DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: JORGE LAURO CELIDONIO - SP011717
FLÁVIO PEREIRA LIMA - SP120111
DIEGO HERRERA ALVES DE MORAES - DF022002
STEFANO MOTTA - SP292659
GABRIEL KUKULKA FIGUINHA - SP358723
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: BRASIL DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA CEDANO - SP325481
MAYARA MICHELINI - SP408739
SHEILA AMENDOLA PANICA - SP263707
INTERES.
: NORWAGEN - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO ARENALES FRANCO - SP088395
ROBSON DA SANÇÃO LOPES - SP226746
INTERES.
: HNB - NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADO
: CLÁUDIO MUSSALLAM - SP120081
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:33
Código de Controle do Documento: 01063041-c0fe-47a3-a6bc-a58fda20a622